Tribunal: TJDFT
Processo: 0723137-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723137-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SV VIAGENS LTDA AGRAVADO: VICTOR CRISTOVAO COSTA REIS, A. A. R., M. V. O. R., A. L. O. R., ALINE SOUZA BRAGA, A. L. S. C., A. J. G. B., ADELIANE SOUZA BRAGA, ELAINE SOUZA BRAGA, ELIANA SOUZA BRAGA, NAYARA ALEXANDRA CARVALHO DA SILVA, BRUNA LIVIA COSTA REIS DA TRINDADE REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR CRISTOVAO COSTA REIS, ALINE SOUZA BRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SV VIAGENS LTDA (ré) contra decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo no 0702820-77.2022.8.07.0011), ajuizada por VICTOR CRISTOVAO COSTA REIS, A. A. R., M. V. O. R., A. L. O. R., ALINE SOUZA BRAGA, A. L. S. C., A. J. G. B., ADELIANE SOUZA BRAGA, ELAINE SOUZA BRAGA, ELIANA SOUZA BRAGA, NAYARA ALEXANDRA CARVALHO DA SILVA, BRUNA LIVIA COSTA REIS DA TRINDADE em desfavor da agravante e de GOL LINHAS AEREAS S.A. e AMERICAN AIRLINES, deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, para determinar que a parte ré providencie o retorno dos autores ao Brasil no dia 30/06/2022, ou na próxima data disponível, se necessário, garantindo acomodação, alimentação e transporte, devendo providenciar, ainda, a correção do nome dos autores, sob pena de multa de R$110.000,00, sendo 1/11 avos deste valor para cada passageiro não embarcado (ID 37240000). No seu recurso (ID 37239981), a agravante pede o provimento do recurso, para: i) acolher a preliminar, a fim de extinguir o processo de origem, sem julgamento do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil; ii) subsidiariamente, reformar a decisão que deferiu a tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 37239989). A agravante foi intimada para esclarecer acerca da existência de interesse de agir e a admissibilidade recursal (ID 37292665 e 37436820) e apresentou as petições de ID 37427027 e 37870013. Relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em análise, a discussão cinge-se à obrigação imposta em sede de tutela antecipada de providenciar o retorno dos autores ao Brasil no dia 30/06/2022. Conforme se percebe, a data da viagem de retorno dos agravados já se passou, de modo que inexiste interesse de agir quanto à questão. Ainda, cumpre destacar que, nos autos originários, há solicitação de conversão da obrigação em perdas e danos, em razão de os autores terem arcado com as passagens de retorno. Dessa forma, a obrigação ora impugnada deixou de existir. Por consequência, não se vislumbra interesse de agir. Além disso, o descumprimento da decisão proferida pelo Juízo de origem e a incidência da multa fixada devem ser debatidos em sede de eventual cumprimento provisório ou definitivo. Nessa oportunidade, a agravante poderá debater a tese de que foi intimada apenas em 07/07/2022, de modo que primeiramente o Juízo de origem analise a questão. A alegada ilegitimidade passiva também deve ser submetida à apreciação do Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Portanto, considerando a ausência de interesse recursal e a supressão de instância, é forçoso reconhecer a inadmissibilidade do agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 5 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator